Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. ARRESTO DE IMÓVEL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, cabível o arresto de imóvel porque a confusão patrimonial demonstrada na espécie pode reverter-se em esvaziamento patrimonial e uso da pessoa jurídica para se furtar à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.